Tribunal: TJES
Processo: 5011311-28.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011311-28.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIS SOARES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5011311-28.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WILLIS SOARES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS

I
e

IV
,
art. 288,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL
e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

3. As qualificadoras “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5011311-28.2024.8.08.0012

RECORRENTE: WILLIS SOARES DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WILLIS SOARES DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (id. 9446660, vol. 02, parte 03, pp. 137/140), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Nas razões recursais (ID 9446663), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, impronunciado o recorrente e, subsidiariamente para que sejam decotada as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual (ID 9446666) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Juízo negativo de retratação realizado (ID 9446667).

O d. Procurador de Justiça, por meio do Parecer (ID 9705210) manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Narra a inicial acusatória que:

“
(...
)
no dia 04 de abril de 2019, por volta de 05h, na Rua Pau Brasil, local conhecido como “Terrão”, no bairro Campo Belo, em Cariacica – ES, os denunciados, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados com a adolescente Kailany Ressureição Magalhães, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Ozeias Berto, vulgo “Zeinha”, que foram a causa de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 25.

Restou devidamente apurado nos autos que a vítima fazia parte do tráfico de drogas da região de Jardim Botânico, Cobi de Baixo, Sotelândia, Marilândia, Baixada, Alzira Ramos, Vista Linda, Clodovil e Alvorada, a qual era comandada por Leonardo Lindolfo, vulgo “Dinho Pateta”.

Ocorre que vítima contraiu uma dívida de drogas no valor aproximado de R$4.000,00 (quatro mil reais) com Dinho Pateta. Em razão da dívida, Leonardo tirou a boca de fumo de Ozeias e a deu para Welder Acerola.

A partir dessa dívida, a vítima passou a ser ameaçada pelo grupo de Dinho, o qual era composto pelos denunciados Thiago, Willis e Cristiano e pelos nacionais Welder dos Santos Cardoso, vulgo Acerola, Weslei Batista dos Santos, vulgo cagão, Janaína Jesus de Souza, vulgo Nainha, Alexa Júnior Oliveira, vulgo Batata, Rafael Vieira Tardane, vulgo Coala e Cassiano Kaká.

Dias pretéritos ao homicídio em tela, a vítima havia agredido sua namorada Kailany Magalhães dos Santos, a qual, na oportunidade, acionou o CIODES (boletim de ocorrência 38917283, fls. 170/172).

Após o rompimento do relacionamento amoroso entre a Kailany e a vítima, Kailany foi ao encontro do denunciado Thiago, vulgo Tio, traficante da região e lhe disse que não queria mais namorar a vítima.

Diante disso, Kailany marcaria um encontro com Zeinha para que os comparsas de Tio pudessem estar no local e praticar o homicídio.

Assim, no dia dos fatos ora apurados, Kailany combinou de encontrar a vítima no Shopping Boulevard em Vila Velha. Todavia, posteriormente, atraiu a vítima para o baile funk do Ferreirão, em Cobilândia, Vila Velha, local onde os denunciados estavam.

Ato contínuo, os denunciados levaram a vítima ao local conhecido como Terrão, no bairro Campo Belo, em Cariacica e praticaram o crime em apreço. Compulsando os autos, nota-se que os delitos foram cometidos por motivo torpe, haja vista que ocorreu em virtude de dívida de drogas contraída com o chefe do tráfico no qual a vítima integrava. Como ficou evidente, a vítima Ozeias também possuía envolvimento com o tráfico de drogas da região. Segundo consta, o crime foi cometido mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que a vítima foi atraída por Kailany ao baile funk do Ferreirão e surpreendida pela ação dos denunciados, em momento de lazer, não esperando o ocorrido, não sendo dada qualquer chance de defesa a ela.

Somando a isso, os denunciados se encontravam em superioridade numérica. Consta, por fim, que os denunciados facilitaram dolosamente a corrupção da adolescente Kailany Mgalhães dos Santos, com eles praticando o crime aqui narrado. Além disso, temos que os denunciados Thiago, Willis e Cristiano associaram-se para o fim específico de cometer crimes decorrentes do tráfico de drogas, comandado por Leonardo Lindolfo, vulgo Dinho Pateta
”

Finda a instrução processual, em Decisão proferida, o recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, incisos I e IV, art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito para que seja impronunciado por ausência de provas e, subsidiariamente, decotadas as qualificadoras do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiv
a
se verifica pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/07- v, Relatório de investigação de Local de Homicídio de fls. 10/14, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 29/29-v, Laudo Pericial de fls. 31/45, bem como pelas provas orais colhidas nos autos.

Com relação aos
indícios de autoria
, também vislumbro presente diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas. Vejamos.

O informante Osmar Berto em Juízo, declarou (mídia anexa):

“
(...) Que é irmão da vítima; Que à época dos fatos a vítima morava no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha; que a vítima residia com Kaylani, mas, após a briga e rompimento, Kaylani voltou a residir no bairro Jardim Botânico;
que ao voltar ao bairro, Kaylani conversou com o acusado Thiago, vulgo "tio" e preparou a emboscada para a vítima; que a vítima namorava Kaylani há mais de um ano; que no dia da briga com Kaylani a vítima teria "pego" mensagens em seu celular com outra pessoa; que não sabe dizer se no momento da briga a vítima chegou a agredir Kaylani
; (...)
que Kaylani retornou ao bairro e foi conversar com Thiago, vulgo "tio" para armar contra a vítima; que no dia do crime Kaylani chamou a vítima para sair; que a vítima estava no shopping quando Kaylani a chamou para ir ao baile funk onde os acusados estavam; que a vítima estava no baile quando foi abordada pelos acusados que a agrediram e levaram para o local dos fatos; que no dia dos fatos os acusados foram até a casa do declarante, deram 2 tiros na porta de vidro e jogaram uma bomba dentro da residência; que estão envolvidos nos fatos as pessoas de BRUNO SOARES, WILLIS, CRISTIANO, MAICON RIOS, JAMILY, COALA, KAKA, sendo THIAGO, vulgo "TIO" o mandante do crime
; que BRUNO é cunhado de Leonardo, vulgo "pateta", e gerente geral de seu grupo; (..) que os acusados estavam em 2 carros e 3 motos, sendo os carros um Corolla branco e um Gol; que a vítima foi levada no Corolla branco, carro pertencente a BRUNO SOARES;
que soube que os acusados chamaram o irmão do declarante quando o baile já estava acabando, deram uma pancada na cabeça dele e colocaram dentro de um carro e levaram para acabar de matar; que a vítima era muito forte então precisava de muita gente para segurar ele; que os responsáveis pelo crime foram até a casa da mãe do declarante e quebraram diversas coisas, como portão, janela e porta, razão pela qual precisaram sair do bairro
; que o declarante e a vítima cresceram no bairro Jardim Botânico e tiveram que sair da localidade por conta do tráfico de drogas; que Kaylani não foi ao velório da vítima; afirma que Kaylani estava com os acusados no momento da execução;
que soube que Kailany saiu toda cheia de terra do lugar de onde mataram a vítima
; que confirma integralmente as suas declarações prestadas em sede policial; que haviam aproximadamente 10 pessoas na execução da vítima;
que o declarante é constantemente ameaçado pelos integrantes da quadrilha dos acusados; que há cerca de duas semanas foi ameaçado de morte
; que não estava no local dos fatos, mas pessoas próximas relataram como aconteceu; que já preso e processado por porte ilegal de arma de fogo, no ano de 2019; que também foi preso em 2012;
que reconheceu os acusados através de álbum fotográfico apresentado na delegacia; que confirma o reconhecimento e reconhece os acusados através das imagens mostradas em audiência
. (...)” (Declarações prestadas por Osmar Berto, informante, em Juízo - mídia anexa).

O informante Zenildo Cardoso de Almeida, em juízo, declarou (mídia anexa):

“
(...) Que é irmão da vítima; Que à época dos fatos a vítima morava no bairro Ulisses Guimarães, no município de Vila Velha; que a vítima saiu do bairro Jardim Botânico em razão de ameaças sofridas por conta do tráfico de drogas; que o filho do declarante também foi morto por integrantes da quadrilha dos acusados; que não sabe dizer se a vítima possuía alguma dívida do tráfico de drogas; que aconselhava o irmão a não se envolver com o tráfico; que à época dos fatos a vítima não estava mais envolvida no tráfico de drogas;
que a vítima tinha um relacionamento com Kailany; que não ficava sabendo de discussões entre Kailany e a vítima, mas teve uma época que eles tinham separado; há mais de dois anos que soube que os responsáveis pela morte da vítima foram WILLIS, BARRIGA e um terceiro indivíduo que não conhece; que soube que antes dos fatos a vítima entrou em contato e marcou um encontro com Kaylani, sua ex-companheira; que após o encontro a vítima foi para uma festa que acontecia no antigo "ferrerão" e de lá foi levada até o local do assassinato; (...) que não sabe dizer se Kaylani foi com a vítima para o baile funk; que soube que WILLIS, THIAGO e CRISTIANO foram os executores da vítim
a; que foi o responsável por reconhecer o corpo da vítima e na oportunidade prestou um depoimento; que confirma as suas declarações prestadas naquela oportunidade; que o filho do declarante foi assassinado pela turma do Zinho; que nunca viu a vítima agredir Kailany; que não estava no local dos fatos. (...)”

A testemunha Cleide de Carvalho Alves, em Juízo (mídia anexa), relatou:

“
(...) Que era amiga da vítima; que morava em Bom Pastor em Viana; que sabe que a vítima ficava muito atrás de Kailany; que eles tinham rompido uma semana antes dos fatos; que só sabia deles por telefone; que não conhece Kailany pessoalmente; que apenas mandava mensagens a pedido da vítima; que Kailany relatou que um dia foi agredida pela vítima; que a vítima pediu para a declarante mandar uma mensagem para Kailany marcando um encontro no Shopping Boulevard; que a declarante mandou a mensagem e não sabe o que aconteceu depois disso; que não tem mais a mensagens; que a vítima postou uma foto feliz no shopping; que depois disso não soube mais da vítima; que uma amiga viu ele sozinho no ponto de ônibus próximo do shopping; que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas; que não sabe se ele tinha dívidas de tráfico de drogas; confirma as declarações prestadas em sede policial; que o nome de Ozeias no Facebook era Zeinha Berto; (...)”.

O apelante, por sua vez, nega a prática do ilícito, dizendo desconhecer os executores e a motivação do ilícito penal.

Não obstante, as demais provas colacionadas para o bojo dos autos apontam o recorrente como um dos autores dos atos ora apurados – seja o delito de homicídio, seja o delito de corrupção de menor.

Diante dos citados depoimentos, entendo que há indícios de que o recorrente é um dos autores dos crimes descritos na Sentença de Pronúncia, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, não sendo possível, neste momento processual, realizar maiores digressões acerca da autoria, sob pena de se subtrair a competência do Tribunal do Juri.

Relembro que, havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. Jurisprudência.

Quanto à tese subsidiária de decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021).

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o Juízo
a quo
, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem
manifestamente improcedentes
.

Desta forma, também há suspeitas de que o delito tenha sido cometido por
motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inciso
s I e
IV)
.
Isso porque, de acordo com o depoimento oral da filha da vítima, a menor Laura Vitória Eles Siqueira, esta relata “(...)
que o réu viu a declarante e a irmã, e viu que a vítima estava amamentando e não poderia se defender, e começou a esfaquear; que viu tudo; que só percebeu quando viu que a mãe jogou a bebê no chão; que começou a jorrar sangue
”.

Deste modo, entendo que provada a materialidade, presentes os indícios de autoria e não sendo manifestamente improcedentes as qualificadoras, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões deste Recurso em Sentido Estrito, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)